Tribunal: TJPA
Processo: 0815114-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815114-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AMARILDO DIAS DE SOUSA

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPORTUNIDADE PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 99, § 2º, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1. O agravante ajuizou ação de concessão de auxílio-acidente e o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade judiciária sem oportunizar ao requerente a comprovação de sua hipossuficiência. O recorrente pretende a concessão imediata do benefício da justiça gratuita.

2. A decisão recorrida violou a parte final do art. 99, § 2º, do CPC, o qual estabelece que
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”
.

3. A violação ao citado dispositivo legal torna imperiosa a cassação da decisão recorrida, para que o agravante tenha a oportunidade de demonstrar sua hipossuficiência financeira. Jurisprudência.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão cassada para determinar ao Juízo de origem que oportunize ao demandante a demonstração de sua hipossuficiência econômica.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/4/2024 a 22/4/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0815114-76.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: AMARILDO DIAS DE SOUSA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AMARILDO DIAS DE SOUSA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada pelo agravante, em ação de concessão de auxílio-acidente (processo nº. 0813460-31.2023.8.14.0040).

O recorrente alega, em síntese, que: a) em 30/10/2021, sofreu acidente de trânsito e teve grave fratura em seu pé direito, quebrando 3 (três) dedos; b) ficou com sequelas permanentes e ajuizou ação pleiteando a concessão de auxílio-acidente; c) sua declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade e por isso faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC). No mérito, pediu o provimento do recurso, com a reforma integral a decisão agravada, de modo que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão ID 16485697.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 17303116.

O Ministério Público deixou de se manifestar, por considerar que o presente caso não se enquadra nas hipóteses legais de sua atuação (ID 17951622).

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade realizado na decisão ID 16485697.

A decisão recorrida foi exarada nos seguintes termos:

“DECISÃO

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

E na legislação infraconstitucional o art. 98, caput, do Código de Processo Civil define que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a declaração de hipossuficiência, almejando a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, possui presunção legal juris tantum, ou seja, apenas relativa (AgRg no Ag 1242996/SP).

No mesmo sentido a Súmula n. 6 deste Tribunal de Justiça: “A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída, de ofício, pelo próprio magistrado, caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”.

No presente caso, verifico que não foi demonstrada a efetiva da necessidade do benefício postulado, eis que vislumbro a presença de elementos que indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade almejada, tendo em vista o vínculo de trabalho noticiado na CTPS acostada no Id.99657902
.

Ressalto, ainda, que as custas processuais, atualmente, podem ser parceladas, via boleto, em 4 vezes ou por meio da nova modalidade disponibilizada pelo TJPA, qual seja, cartão de crédito, à vista ou com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes.

Assim sendo, indefiro o pedido de gratuidade, devendo a parte comprovar o pagamento das custas iniciais (conforme a modalidade escolhida), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Na inércia, façam os autos conclusos.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO, CARTA e OFÍCIO, nos termos do Provimento n° 003/2009 – CJCI, com redação dada pelo provimento nº 11/2009-CRMB”. (Grifo nosso).

Inconformado, o autor da demanda de origem interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese, que: a) em 30/10/2021, sofreu acidente de trânsito e teve grave fratura em seu pé direito, quebrando 3 (três) dedos; b) ficou com sequelas permanentes e ajuizou ação pleiteando a concessão de auxílio-acidente; c) sua declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade e por isso faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça.

A partir da análise do processo principal, verifica-se que o Juízo de origem indeferiu a gratuidade da justiça sem oportunizar ao requerente a comprovação de sua hipossuficiência.

Assim, a decisão recorrida violou o art. 99, § 2º, do CPC, o qual estabelece que
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”
. (Grifo nosso).

A violação ao citado dispositivo legal torna imperiosa a cassação da decisão recorrida, para que o agravante tenha a oportunidade de demonstrar sua hipossuficiência financeira. Nesse sentido, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO.
INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2º, DO CPC/2015.
RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência,
e, por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação. 3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4º, do CPC/2015). 7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação. 8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1787491 SP 2018/0243880-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019). (Grifo nosso).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE.
1. Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais. 3. É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos.
4. A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça
. 5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2001930 SP 2022/0006405-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - REQUERIMENTO, EM QUALQUER FASE DO PROCESSO - POSSIBILIDADE - CONCESSÃO MEDIANTE SIMPLES PEDIDO - NÃO OBRIGATORIEDADE - INDEFERIMENTO, DE PLANO, PELO JUIZ - EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL - NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR, À PARTE REQUERENTE, A COMPROVAÇÃO DA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E FINANCEIRA - RECURSO PROVIDO, EM TERMOS - DECISÃO CASSADA
. - Nos termos do artigo 99, § 1.º, do Código de Processo Civil, pode a gratuidade judiciária ser requerida, e concedida, em qualquer fase do processo, desde que demonstrada a impossibilidade da parte requerente de realizar o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família - Não basta simples requerimento de gratuidade judiciária, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que o litigante a obtenha, podendo o julgador, mediante exame das condições do requerente e das circunstâncias do caso, deferi-la ou não - O direito à obtenção automática da gratuidade processual que decorria da Lei 1.060/50, mediante simples requerimento do interessado, não mais subsiste após a vigência da atual Carta Magna, que recepcionou, apenas em parte, o Diploma Legal em referência, na medida em que assegura, em seu art. 5º, inc. LXXIV, assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -
A falta de comprovação da hipossuficiência econômica e financeira do pretendente à gratuidade não pode levar ao indeferimento, de plano, do benefício, devendo o juiz ensejar, à parte requerente, a oportunidade para demonstrar a alegada insuficiência de recursos
. (,,,).

(TJ-MG - AI: 10180140055286001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 10/06/2019)

Diante do exposto
,
conheço do agravo de instrumento e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para cassar a decisão recorrida e determinar ao Juízo de origem que oportunize ao demandante a demonstração de sua hipossuficiência econômica, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/04/2024